Tribunal: TJES
Processo: 5001748-68.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001748-68.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIANI APARECIDA BISS SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu, entre maio/2019 e dezembro/2022. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Requer, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Assim, a autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

3. Entendo que a sentença exige reforma. Ao analisar os autos, revela-se incontroverso o lapso temporal pelo qual a requerente permaneceu laborando em favor do requerido, na modalidade de designação temporária. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Ora, a autora permaneceu por cerca de 4 anos nos cargos de cuidadora escolar e profissional de apoio escolar, em regime de designação temporária.

4. As seguidas contratações da recorrente, por prazo que superou e muito o período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS, conforme disposto na sentença. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora.

5. A rescisão do contrato durante os meses de janeiro de cada ano não altera este quadro, posto que a autora trabalhou durante 4 anos letivos completos. É sabido que janeiro não faz parte do ano letivo/escolar, sendo época de férias. Assim, ao invés de descaracterizar a prestação de trabalho como de trato sucessivo, a situação apenas agrava os prejuízos sofridos pela parte autora, ao privá-la de remuneração e do gozo de férias no período de férias escolares.

6. Outrossim, entendo que a suposta mudança de cargo também não afasta a sucessividade das contratações. O mero uso, por parte do requerido, de designações distintas para o exercício de funções semelhantes não pode servir como autorização para burla do princípio do concurso público, nem justificar contratações sucessivas de trabalhador temporário.

7. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporários objeto da presente lide, e
CONDENAR
o recorrido (MUNICÍPIO DE ANCHIETA) a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora (GRACIANI APARECIDA BISS SILVA), ora recorrente, tendo por parâmetro os períodos acima descritos, das quantias mensais percebidas pela trabalhadora, destacados em razão dos contratos temporários mencionados nos autos. Em relação ao pagamento de valores do FGTS em favor do trabalhador, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base no item 3.1.1 do Tema 905 do STJ
(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
). Por fim, registra-se que afasta-se desde já a hipótese de sentença ilíquida, pois há delimitação precisa dos valores a serem pagos aos autores, sendo necessários meros cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido. Nesse sentido, dispõe o Ministro João Otávio de Noronha no Recurso Especial Nº 937.082 - MG (2007/0070939-5): “
É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
”.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5001748-68.2023.8.08.0004

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, divirjo do voto apresentado, por entender que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato temporário e cobrança de FGTS. A Recorrente alega sucessivas renovações contratuais ilegais desde 2019, mantendo vínculo ativo até o presente momento.

A eminente Relatora votou pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade das contratações e o direito ao FGTS.

A Constituição Federal (art. 37, IX) autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, fixou que o pagamento de FGTS é devido apenas quando declarada a
nulidade
da contratação. Contudo, no caso em tela, não vislumbro a referida nulidade.

Conforme bem delineado na sentença
a quo
, a Recorrente não ocupou o mesmo cargo durante todo o período. O conjunto probatório demonstra que a servidora exerceu a função de
"Cuidador Escolar"
no período inicial e, posteriormente, a de
"Profissional de Apoio Escolar"
. Essa distinção de cargos, com atribuições que não se confundem automaticamente, afasta a alegação de unicidade contratual e de "burla" ao concurso público por meio de prorrogações indevidas para a mesma função.

Observa-se que os vínculos, analisados individualmente, respeitaram prazos razoáveis, não superiores a 02 (dois) anos em cada cargo, conforme consignado pelo juízo de origem. A mera sucessão de vínculos administrativos distintos não caracteriza,
per se
, a nulidade exigida para o deferimento de verbas trabalhistas.

Ademais, destaca-se a existência de
contrato ativo
entre as partes, conforme informado na própria peça recursal, estendendo-se até o ano de 2025. A manutenção do vínculo reforça a natureza administrativa da relação jurídica e a necessidade contínua da Administração, a qual, estando amparada por legislação municipal e dentro dos parâmetros de excepcionalidade para cada cargo distinto, goza de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Sendo válidos os contratos de natureza jurídico-administrativa, descabe o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), verba de natureza celetista ou devida apenas excepcionalmente em casos de nulidade, o que não se verifica na espécie.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o voto é por
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER A SENTENÇA
que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro